Tribunal: TJDFT
Processo: 0736284-48.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL MAJORADA CONTRA POLICIAL MILITAR. RESISTÊNCIA À PRISÃO. EMBRIAGUEZ E USO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOLO. CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal majorada (artigo 129, § 12, do Código Penal), por ser a vítima policial militar no exercício de suas funções, e de resistência (artigo 329, caput, do Código Penal), por ter oposto resistência violenta à prisão em flagrante. A Defesa pleiteou absolvição, sob alegação de ausência de dolo, em razão do estado de embriaguez e uso de drogas, ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, a exclusão da causa de aumento e a fixação do regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação pelos crimes de lesão corporal majorada e resistência; (ii) definir se o estado de embriaguez e entorpecimento do réu afasta o dolo ou a imputabilidade penal; e (iii) examinar a legalidade da dosimetria das penas impostas e do regime inicial fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva é comprovada por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, laudo de exame de corpo de delito e depoimentos colhidos em juízo, que atestam a lesão sofrida pelo policial militar que atuou na prisão em flagrante do réu.
4. A autoria é evidenciada pelos depoimentos firmes, coesos e harmônicos dos policiais militares, corroborados por prova documental e pelos relatos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório.
5. O réu resistiu ativamente à prisão, desferindo chutes, socos e tentativas de mordidas, o que caracteriza o crime de resistência, previsto no artigo 329, caput, do Código Penal.
6. A alegação de alteração de consciência em virtude de embriaguez ou uso de drogas não exclui o dolo nem a imputabilidade penal, conforme disciplina prevista no artigo 28, inciso II, do Código Penal, e a teoria da actio libera in causa, pois o agente se colocou voluntariamente em estado de inconsciência e, nessa condição, praticou as condutas ilícitas.
7. A conduta dirigida contra policial militar fardado e em serviço justifica a incidência da causa de aumento prevista no § 12, do artigo 129, do Código Penal, sendo desnecessária a comprovação de dolo específico.
8. A dosimetria observou os critérios do artigo 59, do Código Penal, tendo em vista os antecedentes penais do réu, a ausência de atenuantes ou causas de diminuição, sendo proporcional e adequada a fixação das penas e do regime prisional semiaberto, bem como o indeferimento dos benefícios dos artigos 44 e 77, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 28, II; 59; 61, I; 69; 77; 129, §12; 329; CPP, art. 386, VII.